Tribunal: TJDFT
Processo: 0005192-84.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA DO ALIMENTANTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil). Como corolário dessa equação, sua fixação deverá derivar da análise dos elementos de convicção produzidos de forma a ser depurado o valor que se afigure compatível com as necessidades diárias do alimentando e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que o pensionamento não seja inócuo para quem o recebe nem instrumento passível de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.

2. Não há dúvida de que o padrão de vida do filho é afetado pela dissolução do vínculo existente entre seus pais, eis que estes terão que suportar despesas que antes não existiam. Assim, embora o alimentante deva se esforçar para manter o conforto da vida do filho/alimentando, este também tem que readequar suas despesas à nova realidade do alimentante.

3. O Juízo de Primeiro Grau observou o binômio necessidade/possibilidade quando fixou o percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, mensalmente, a titulo de pensão alimentícia, de forma que o valor atende às necessidades do autor/apelante e à atual situação financeira do réu/apelado, pois o conjunto probatório não aponta modificação nas condições econômicas de quem os presta ou de quem os recebe, conforme art. 1699 do Código Civil e art. 15 da Lei de Alimentos (Lei n. 5.478/68).

4. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito. No caso em questão, não havendo comprovação inequívoca de alteração na condição econômico/financeira do réu/apelado, permanece a situação fática existente à época da fixação dos alimentos, que devem, portanto, ser integralmente mantidos.

5. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.